Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700967-61.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PAULO HENRIQUE FRANCA AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de PAULO HENRIQUE FRANÇA, apontando como autoridade coatora a 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que manteve sentença que condenou o paciente pela prática do crime de ameaça, à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, no regime semiaberto (fls. 236/239). Alega a impetrante que, no caso, há uma evidente desproporção entre a conduta praticada e o regime de cumprimento de pena estabelecido. Argumenta que segundo entendimento do col. Supremo Tribunal Federal a reincidência, por si só, não constitui óbice a fixação de regime mais brando. Acrescenta que “o contexto fático não é capaz de fundamentar a imposição do regime semiaberto, mesmo sendo reincidente”. Por fim, aduz que “com o trânsito em julgado da ação condenatória há a iminência de prisão do paciente”. Requer, com isso, liminarmente, “a suspensão da execução da pena do Proc. 0705661- 17.2023.8.07.0009 até o julgamento definitivo do presente Habeas Corpus”. No mérito, postula a fixação do regime aberto ao paciente. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 147 do Código Penal, pois (fls. 32/33): “No dia 06 de abril de 2023, por volta de 09h15, na QR 127 CJ 4 LT 9 de Samambaia/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, ameaçou a vítima SAMUEL FRANÇA ROCHA por palavras e gestos de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo restou apurado, nas circunstâncias acima mencionadas, a vítima, que é sobrinho do denunciado, se dirigiu à residência de sua avó, MARIA DA GRAÇA FRANÇA ALVES, para saber de seu estado de saúde, e foi recebido dentro de casa pelo denunciado, que portava uma faca e lhe disse: “VOCÊ NÃO ENTRA AQUI, SENÃO VOU TE MATAR, VOCÊ NÃO É BEM-VINDO AQUI”. O feito transcorreu regularmente, sobrevindo aos autos sentença que condenou o paciente pelo delito de ameaça à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, no regime semiaberto (fls. 191/194). Interposto recurso de apelação (fls. 208/213), esse restou desprovido, à unanimidade, pela 3a Turma Recursal do Distrito Federal (fls. 236/239). Inconformado, o paciente postula “a suspensão da execução da pena do Proc. 0705661-17.2023.8.07.0009 até o julgamento definitivo do presente Habeas Corpus”. Feitos esses registros, não se vislumbra qualquer ilegalidade patente no tocante a fixação do regime semiaberto ao paciente. Isso porque as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal. No caso, conquanto a pena estabelecida não exceda a 4 (quatro) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente (fl. 118) e que ameaçou a vítima de morte mediante o emprego de uma faca (fls. 191/194). Nestes termos, a princípio, o acórdão combatido não destoa dos julgados deste Tribunal de Justiça. Vejamos: Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência. (Acórdão 1844690, 07065542320238070004, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Em que pese o quantum de pena aplicada não suplantar o patamar de 4 anos, a reincidência ostentada pelo recorrente recomenda a fixação do regime inicial mais gravoso, tal qual decidido na sentença. (Acórdão 1845415, 07005332220238070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de maio de 2024 17:22:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora